Tribunal: TJDFT
Processo: 0762497-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS FACILITADA PELA LEITURA DE QR CODE ENVIADO PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DA CLIENTE. FATOS CONCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A alegação do banco recorrente de que é ilegítimo para a causa por não responder pela transação realizada pela autora e terceiros diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias, "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo" (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
5. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do cliente.
6. Como consequência do golpe, o estelionatário acessou a conta da autora para fazer dois pagamentos de tributos nos valores de R$6.942,23 e R$2.589,64, além de uma transferência de R$2.100,00 e seis transferências via Pix no total de R$ 2.795,10 (ID 62365621). Os extratos de março a setembro de 2023 juntados aos autos mostram que a maioria dos pagamentos efetuados pela autora giravam em torno de 50 a 500 reais (ID 62365645 a 62365647).
7. A autora, 38 anos, é servidora pública, com intensa vida bancária, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e instalou aplicativo por solicitação de terceiros, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 7.113,48).
8. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para transações de alto valor (R$ 9.531,87), e transferências via TED e pix (R$ 4.895,10), evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 7.113,48).
9. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
10. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, a autora e o réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
12. Recorrente condenado a pagar custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.